Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-16.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Responsabilidade objetiva. Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações da segurada. Aplicação do CDC. Seguradora que pleiteia o reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos danos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Responsabilidade objetiva. Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações da segurada. Aplicação do CDC. Seguradora que pleiteia o reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado, alegando falha na prestação dos serviços da requerida.
Nexo causal afastado. Concessionária de serviço público, que demonstrou, por meio de prova documental idônea, a inexistência de falha na rede de transmissão de energia elétrica da unidade consumidora nos dias e horários dos fatos.
Sentença mantida. Recurso desprovido.